Tribunal: STF
Processo: ARE 1552660
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Heaven Empreendimentos Imobiliarios Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR/APELADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 3% PARA 2% DOIMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS, AO QUAL ALUDE O 306, § 2º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE FORTALEZA, MEDIANTE O PAGAMENTO ANTECIPADO DOTRIBUTO, NA FORMA DO SEU ART. 308, § 1º. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 01. No art. 306 do Código Tributário Municipal de Fortaleza, há previsão das alíquotas a serem aplicadas sobre a base de cálculo do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI, dispondo que a mesma se dará no percentual de 3% nas transmissões de imóveis diversas, ou seja, naquelas que não sejam financiadas com recurso do Sistema Financeiro da Habitação SFH (inc. II), como no caso dos autos. Já no § 2º, há disposição acerca pagamento antecipado do tributo, com redução da alíquota para 2%, quando for pago nos prazos previstos no § 1º do art. 308, qual seja: “o dia anterior ao da lavratura do instrumento que servir de base ao registro da transmissão da propriedade, do domínio útil ou da cessão de direitos relativos a bens imóveis, quando realizada em Fortaleza”. 02. No caso dos autos, o título translativo é o contrato social que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, na forma do art. 64 da Lei de Registros Públicos. Precedentes Jurisprudenciais do STJ. 03. Não se olvida que o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro no Cartório competente, a teor dos arts. 1.245, § 1º do Código Civil e art. 35 do Código Tributário Nacional. No entanto, o benefício da redução de alíquota ao qual alude o Código Tributário Municipal se trata de pagamento antecipado, razão pela qual, para essa finalidade específica, é irrelevante se o título translativo foi registrado ou não, enquanto caberia ao autor comprovar que o recolhimento do tributo foi efetivado em até um dia antes da lavratura do documento, o que não ocorreu no caso dos autos. 04. Outrossim, não merece guarida a argumentação do autor/apelante no sentido de que a juntada de documento comprobatório da inexistência de lavratura do título translativo configuraria prova diabólica, considerando a possibilidade de apresentação do contrato social da pessoa jurídica, o que, no entanto, não foi procedido nos autos, somando-se ao fato de que nos “Dados da Declaração de Transação Imobiliária” consta como “data de instrumento” de 20/12/2015 (fl. 19), enquanto o pagamento do tributo deu-se em 29/08/2016, ou seja, após o prazo o prazo estabelecido no § 1º, inc. I. do art. 308 do Código Tributário Municipal. 05. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Apelação nº 0194632-20.2019. 8.06.0001, Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 30.5.2022)



    Na minuta sustenta-se violação do art. 146, II, “a”, da Constituição da República, bem como do Tema 1124 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Código Tributário Municipal), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1222087 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09-12-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.194.433-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 24/03/2020)



    “Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.” (ARE 1.122.122-RG, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2018)



    Ademais, não há identidade entre a matéria tratada no acórdão impugnado e o aludido Tema 1124 da Repercussão Geral. Este trata da seguinte questão: “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”, enquanto, nos presentes autos, o que se pleiteia é a redução da alíquota desse imposto, segundo o Código Tributário Municipal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente